Tribunal: TJBA
Processo: 8023368-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023368-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VINICIUS AUGUSTUS FERNANDES ROSA CASCONE, NORTON VINICIUS DA SILVA CUNHA

AGRAVADO: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por José Antonio de Oliveira contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu pedido de habilitação de crédito, por entender incabível a via eleita.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a aplicabilidade dos arts. 17 e 189, § 1º, II, da Lei nº 11.101/2005, quanto ao cabimento do agravo de instrumento, bem como se haveria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e se seria caso de aplicação da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica omissão no julgado, pois a aplicação da Lei nº 11.101/2005 foi expressamente analisada, com fundamento na distinção entre decisões sobre impugnação de crédito e decisões terminativas por ausência de documentos.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente os argumentos relevantes, não sendo exigido que analise exaustivamente cada alegação da parte.
5. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.
6. Os embargos não constituem instrumento hábil à rediscussão do mérito, ainda que com fim de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.
2. A reiteração de fundamentos já enfrentados não configura omissão, tampouco autoriza rediscussão do mérito pela via dos embargos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; Lei nº 11.101/2005, arts. 17 e 189, § 1º, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8023368-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA
e como embargada
PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator